Tribunal: TJDFT
Processo: 0751868-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751868-09.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: ROBERTO COSTA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu que a fase executiva se instaura com o recebimento do pedido referente ao cumprimento de sentença. A agravante relata que o agravado ajuizou ação indenizatória contra a agravante em razão de manutenção indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual requereu a retirada de seu nome dos referidos registros e o pagamento de danos morais. Informa que os pedidos formulados pelo agravado foram julgados procedentes e que, após o trânsito em julgado, o agravado deu início ao cumprimento de sentença e a agravante foi intimada para efetuar o pagamento voluntário da obrigação em 15 (quinze) dias. Noticia ter informado ao Juízo de Primeiro Grau sobre o processo de recuperação judicial a que se submete e quanto à necessidade de observância do trâmite para o pagamento dos créditos de natureza extraconcursal, razão pela qual não seria possível impor o pagamento voluntário ou aplicar multa e fixar honorários de sucumbência para a fase do cumprimento de sentença. Esclarece que o crédito objeto dos autos tem natureza extraconcursal, bem como afirma somente ser possível o imediato pagamento de créditos extraconcursais ou a realização de atos constritivos pelos juízos de origem para os cumprimentos de sentença iniciados após 30.09.2020. Menciona o aviso 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que traça as novas diretrizes em relação aos créditos detidos contra o Grupo Oi, em recuperação judicial em trâmite (processo n. 0203711.65.2016.8.19.0001). Noticia que o Juízo da Recuperação Judicial teria determinado a instauração de incidente específico para controle dos pagamentos e penhoras de créditos extraconcursais objeto de demandas que tramitam em todo país, oportunidade em que teria estabelecido que tais créditos deveriam ser quitados por meio de ordem de recebimento de ofícios enviados pelos Juízos de origem e sob controle do administrador judicial nomeado. Afirma que o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o juízo da recuperação judicial tem competência exclusiva para deliberar sobre os atos de constrição ao patrimônio das recuperandas até o encerramento do processo de recuperação judicial, inclusive no que se refere ao adimplemento de crédito extraconcursal. Sustenta que a atribuição de competência exclusiva ao Juízo da Recuperação Judicial para a prática de atos de execução durante todo o período de recuperação judicial visa evitar medidas expropriatórias que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005. Relata que o Juízo da Recuperação teria alterado parcialmente a sistemática de pagamentos de créditos extraconcursais, ao determinar que, a partir do dia 30.09.2020, a agravante seja intimada pelo Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. Esclarece que os Juízos de Origem podem determinar a penhora on-line em conta corrente criada especificamente para esse fim para os créditos extraconcursais de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que os créditos extraconcursais superiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devem ser comunicados ao Juízo da Recuperação Judicial. Defende a necessidade de expedição de ofício solicitando ao Juízo da Recuperação Judicial o pagamento de créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença teve início antes do dia 30.09.2020. Argumenta a necessidade de que seja considerada a data em que houve o protocolo da petição de cumprimento de sentença e não da decisão que determinou o pagamento voluntário no prazo de 15 dias. Enfatiza que a decisão agravada deixou de observar o contido no aviso 78/2020, o qual determina que a penhora deve recair nas contas da agravante previamente indicadas naquele documento. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro com solicitação de pagamento do crédito em comento, que possui natureza extraconcursal, sem incidência de qualquer consectário legal oriundo do não pagamento dentro do prazo de 15 dias. Subsidiariamente, pede para que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau para que somente proceda à pesquisa de ativos financeiros nas contas expressamente indicadas no aviso 78/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Preparo regular (ID 22035077 e 22035078). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Na hipótese dos autos, o agravado deu início ao cumprimento de sentença condenou a agravante a pagar ao agravado a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, além de condenar ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Após ser intimada para o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, a agravante apresentou petição informando que o pagamento de créditos extraconcursais originados de fatos posteriores ao ajuizamento de sua recuperação judicial devem ser quitados por meio de ordem de recebimento de ofícios enviados pelo Juízo de Origem e sob controle do administrador judicial. Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “Analisando a decisão proferida no Juízo da recuperação judicial, foram estabelecidos parâmetros para a definição da extraconcursalidade do crédito, bem como para sua forma de pagamento. Colaciono excertos da decisão: (...) No que tange à concursalidade do crédito exequendo, considerando que decorrente de dano praticado em 21.02.2020, posterior portanto ao pedido de recuperação judicial, nele não se inclui. Em relação à forma de pagamento, determinou o Juízo universal como termo inicial para os novos procedimentos da data de 30.09.3030. Nesse contexto, em que pese o pedido do credor tenha ocorrido anteriormente, entendo que a fase executiva se instaura com o recebimento do pedido e a intimação do executado para pagamento, o que ocorreu em 01.10.2020. Pelo exposto, tenho que o crédito exequendo deve ser adimplido em conformidade com as novas diretrizes estabelecidas pelo Juízo em que se processa a recuperação judicial, quais sejam, a quitação direta pela executada e a possibilidade de bloqueio judicial em caso de inércia. Assim, diante do inadimplemento da obrigação e não havendo impugnação, aplico multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios na mesma proporção, na forma do §1o do artigo 523, do CPC.” O presente recurso foi interposto contra a decisão acima transcrita. A agravante sustenta, em síntese, que a apresentação do requerimento de cumprimento de sentença representa o início da fase executiva e que há a necessidade de expedição de ofício solicitando ao Juízo da Recuperação Judicial o pagamento do crédito extraconcursal por se tratar de cumprimento de sentença iniciado antes do dia 30.09.2020. É cediço que a recuperação judicial da agravante está tramitando perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 17.09.2020, por meio do aviso TJ n. 78/2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro apresentou as novas diretrizes acerca dos créditos detidos em face do Grupo Oi. No que tange ao pagamento de créditos extraconcursais, ficou decidido que, a partir do dia 30.09.2020, o Juízo de Origem deveria intimar as recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo de Recuperação Judicial. Posteriormente, por meio do aviso TJ n. 79/2020, foi esclarecido que “as novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para os créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30.09.2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30.09.2020”. Além disso, restou consignado que “para os créditos extraconcursais consolidados antes do dia 30.09.2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento de sentença/execução se iniciarem antes do dia 30.09.2020, permanece a necessidade de expedição de Ofício solicitando pagamento ao Juízo Recuperacional, na forma do Aviso TJ n. 37/2018”. A análise perfunctória dos autos indica a probabilidade do direito da agravante. O agravado apresentou o requerimento do cumprimento de sentença no dia 26.09.2020, ou seja, antes do dia 30.09.2020 e, por se tratar de cumprimento de sentença em que se pretende o recebimento de crédito extraconcursal, o juízo de cognição sumária indica a necessidade de expedição de ofício ao Juízo Recuperacional solicitando o pagamento. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator